Tribunal: TJDFT
Processo: 0717895-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO. CONHECIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO. INSTAURAÇÃO DO PAD. PENA DE DEMISSÃO. 5 ANOS. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA.

1. Nos termos do art. 142, inciso I, da Lei Distrital no 197/91, vigente à época dos fatos, prescreve em 5 (cinco) anos a ação disciplinar quanto às infrações puníveis com demissão, contados da data conhecimento do fato pela Administração;
2. Tendo o fato sido objeto de Comissão Parlamentar de Inquérito, amplamente divulgada na imprensa local, bem como determinada a abertura de sindicância para a apuração de responsabilidade pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal no ano de 2007, encontra-se prescrita a pretensão punitivo-disciplinar quando o respectivo processo administrativo foi instaurado apenas em 2016.
3. Prejudicial de mérito acolhida. Segurança concedida.Unânime.